Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TEMA N. 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido autoral para que o ente público lhe forneça tratamento com oxigenoterapia hiperbárica. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença para que o ente público seja condenado a lhe fornecer, enquanto perdurar a prescrição médica, o tratamento com sessões de câmera hiperbárica. Aduz que, na hipótese, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, que: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. 2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106), fixou tese no tocante ao fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

3. No caso em tela, os relatórios médicos apontam que o autor foi submetido a cirurgia corretiva de fístula perianal (fistulectomia) em 23/08/2022. Progrediu com reabertura da fístula, sendo reoperado 5 dias depois (em 28/08/2022), mas evoluiu com nova deiscência da sutura. Em 09/09/2022 iniciou oxigenioterapia hiperbárica (OHB) e já foi submetido a um total de 55 sessões, com melhora parcial. 3.1. Segundo atestam as médicas assistentes, houve perceptível melhora da cicatrização em virtude das sessões realizadas, e sem drenagem de secreção fecalóide, porém o paciente refere persistência de escape de gases pela fístula, dor e desconforto local, pelo que é necessária a continuação do tratamento discriminado, sendo que a não realização do tratamento em análise pode provocar sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, bem como risco de deformidade permanente. 3.2. O NATJUS, ao analisar a história clínica do autor, considerou a demanda como justificada com ressalvas. 3.3. Das manifestações examinadas, tem-se por preenchido o requisito da imprescindibilidade do tratamento pleiteado pelo autor, tratamento este que é reconhecido pela ANVISA e pelo CFM, sendo formalmente indicado para casos como o da situação concreta, conforme consta na resolução do CFM e em Diretriz Brasileira de Medicina Hiperbárica, o que atende a mais um dos requisitos estabelecidos no tema 106/STJ. 3.4. Finalmente, a incapacidade financeira está demonstrada, tendo o autor, que é operador de máquinas pesadas, apresentado declaração de hipossuficiência, informando renda mensal de R$1.986,60, enquanto o orçamento de menor valor presente nos autos, para subsidiar a providência vindicada durante 25 sessões, exige o dispêndio do valor de R$ 9.625,00. 3.5. Esta Corte, ao analisar casos semelhantes, entendeu ser devido o fornecimento da oxigenoterapia hiperbárica, se preenchidos os requisitos supramencionados, ainda que o parecer do NATJUS contenha ressalvas, sendo incabível a alegação de insuficiência de recursos como único parâmetro diante de um conflito oponível à realização do mínimo existencial, ou seja, o direito à saúde. 3.6. Precedente: “(...) 5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete o autor, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos não deve ser utilizada como justificativa para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde.” (07056012320238070016, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 24/10/2023). 3.7. Com efeito, descabe a imposição de requisitos adicionais em relação ao que foi expressamente determinado pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) para o deferimento do tratamento. Em outras palavras, a alegação de inexistência de evidências científicas moderadas/fortes disponíveis sobre o emprego da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de deiscência de sutura e fístula anal, bem como o fato de a CONITEC não ter avaliado o uso da terapia em análise para a situação clínica do demandante, não justifica a improcedência do pedido. 3.8. Verificada a adequação do tratamento pretendido com o quadro de saúde do apelante, especialmente em razão da existência de registro do procedimento na ANVISA e dos benefícios já observados no caso concreto, o tratamento deve ser continuado, conforme descrito pelos médicos assistentes.

4. Dos honorários advocatícios sucumbenciais - cabimento. 4.1. Considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (Tema 1.002), bem como o recente cancelamento da Súmula 421 do STJ, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 4.2. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 4.3. Fica o apelado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos) nos termos do art. 85, §§ 8° e 8°-A, do Código de Processo Civil. 4.4. Sem majoração, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Apelo provido.